Tribunal: TJSP
Processo: 2137022-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que manteve anterior pronunciamento judicial, a qual recebeu a emenda à inicial, deferindo, dentre outras providências, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, deferindo a tutela de urgência pleiteada para determinar o arresto no rosto dos autos no 0074857-81.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 29a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que manteve anterior pronunciamento judicial, a qual recebeu a emenda à inicial, deferindo, dentre outras providências, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, deferindo a tutela de urgência pleiteada para determinar o arresto no rosto dos autos no 0074857-81.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 29a Vara Cível do Foro Central da Capital, até o limite de R$ 4.607.524,20 (atualizado até maio de 2019) - Desconsideração da personalidade jurídica que deve ser objeto de incidente próprio - Inclusão da agravante no polo passivo afastada - Reforma da determinação de arresto - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137022-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NORTH PACIFIC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO CONDE ANDREA
MATARAZZO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137022-71.2020.8.26.0000 -Voto no 23.226
2
Agravo de Instrumento no 2137022-71.2020.8.26.0000
Agravante: North Pacific Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
Agravado: Condominio Edificio Conde Andrea Matarazzo
Interessados: Indústrias Reunidas São Jorge S/A e FERNANDO, NAGAO,
CARDONE, ALVAREZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Comarca: São Paulo
Juiz/Juíza: Raquel Machado Carleial de Andrade
VOTO 23.226
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que manteve
anterior pronunciamento judicial, a qual recebeu a emenda
à inicial, deferindo, dentre outras providências, a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada, deferindo a tutela de urgência pleiteada para
determinar o arresto no rosto dos autos no
0074857-81.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 29a Vara
Cível do Foro Central da Capital, até o limite de R$
4.607.524,20
(atualizado
até
maio
de
2019)
-
Desconsideração da personalidade jurídica que deve ser
objeto de incidente próprio - Inclusão da agravante no polo
passivo afastada - Reforma da determinação de arresto -
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NORTH PACIFIC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A, nos autos da execução por título extrajudicial que lhe
move CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONDE ANDREA MATARAZZO, bem
como em face de INDÚSTRIAS REUNIDAS SÃO JORGE - IRSJ, contra a
decisão que manteve decisão anterior, a qual recebeu a emenda à inicial,
deferindo, dentre outras providências, a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada, deferindo a tutela de urgência pleiteada
para determinar o arresto no rosto dos autos no
0074857-81.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 29a Vara Cível do Foro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137022-71.2020.8.26.0000 -Voto no 23.226
3
Central da Capital, até o limite de R$ 4.607.524,20 (atualizado até maio de
2019).
Deferido o pedido de efeito suspensivo.
Veio contraminuta.
É o relatório.
A presente execução por título extrajudicial versa sobre a
cobrança de taxas condominiais de diversas unidades autônomas de
propriedade da INDÚSTRIAS REUNIDAS SÃO JORGE, no total de R$
2.961.804,39, para junho de 2016.
Afirma a agravante que é empresa securitizadora de créditos.
Aduz que foi privada injusta e indevidamente dos créditos
oriundos da ação de execução no 0074857-81.2018.8.26.0100, que tramita
perante a 29a Vara Cível do Foro Central da Capital, mediante
bloqueio/penhora no rosto dos autos determinado pelo MM. Juízo a quo, o
que inviabilizou a atividade principal e essencial à sua existência, qual seja,
transações creditórias, seu fundo de comércio, sua matéria prima,
entendendo que não pode prevalecer, ante a flagrante ilegalidade.
Aduz a agravante que frustrada a penhora em dinheiro,
requereu a expedição de mandado de penhora do imóvel de propriedade
dos executados mediante termo nos autos.
Esclarece que foi feita uma única tentativa de citação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137022-71.2020.8.26.0000 -Voto no 23.226
4
executada IRSJ em novembro de 2016, sem que houvesse o agravado
diligenciado a procura de um único endereço alternativo, mesmo diante de
outros recursos para tanto.
Assevera que o feito foi sobrestado, tendo o prazo de 30 dias
decorrido em 23/04/2018, seguindo-se, após 5 meses, novo pedido de
sobrestamento por mais 90 dias, cujo prazo decorreu em janeiro de 2019. E
em 29/05/2019, o agravado apresentou emenda à inicial para requerer, em
narrativa confusa, a desconsideração da personalidade jurídica das
empresas, com pedido de arresto nos autos da ação de execução referida.
Alega que o juízo foi induzido em erro, e em 31/05/2019, deferiu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de
diversas empresas no polo passivo da execução, tendo sido deferido o
arresto de valores pertencentes à agravante.
Sustenta que não há qualquer sinal de conduta ilícita da
executada IRSJ, muito menos ocultação ou desvio patrimonial, mormente
porque só foi tentada uma única penhora on line em seu desfavor, e única
tentativa de citação, sendo que a agravada induziu o magistrado em erro ao
fazer crer existir um grupo econômico e confusão patrimonial, o que
culminou com a inclusão da agravante ao feito executivo.
Invoca a ausência do interesse de agir, já que os bens da
executada principal são suficientes para garantir o crédito exequendo.
Salienta que em momento algum o agravado demonstrou que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137022-71.2020.8.26.0000 -Voto no 23.226
5
executada IRSJ teria esvaziado o seu patrimônio, não houve pesquisa de
bens, e rendas, tendo se limitado a fazer algumas alegações genéricas e
desencontradas, visando tumultuar o feito e induzir o Poder Judiciário em
erro.
Entende que a agravada carece de interesse jurídico do pedido
de desconsideração da personalidade jurídica, acrescentando que em outra
execução de cobrança de despesas condominiais que envolveu outros
executados, o Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica justamente pela ausência de interesse jurídico.
Insiste que são 53 unidades autônomas de propriedade da
executada

IRSJ,
que
somadas,
possuem
valor
de
mercado
expressivamente maior do que o crédito exequendo.
Além disso, aduz que, consoante inteligência dos arts. 1.023 e
1.024, ambos do Código Civil, de forma análoga, se os bens de uma
sociedade devem responder primeiramente em relação aos bens dos
sócios, que dirá em relação a terceiros que não guardam qualquer relação
com o objeto controvertido na ação, como é o caso da agravante.
Anota que o crédito existente nos autos da execução no
0074857-81.2018.8.26.0100, junto à 29a Vara Cível do Foro Central da
Capital, não pertence à executada, pois que em 09/12/2009 este crédito foi
objeto de cessão à ora agravante, quando os créditos desta execução
sequer haviam vencido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137022-71.2020.8.26.0000 -Voto no 23.226
6
Ressalta que não há dolo ou intenção de esvaziamento ou
confusão patrimonial.
Alega que houve descumprimento ao art. 134 do Código de
Processo Civil, pois a parte não se valeu de incidente processual
específico.
Requer a tutela de urgência recursal, atribuindo-se efeito
suspensivo, para determinar-se a imediata revogação da decisão que
determinou o bloqueio de valores na execução mencionada, com o
levantamento da restrição dos valores pertencentes à agravante.
Observa-se, inicialmente, que a execução por título extrajudicial
foi processada em face de INDÚSTRIAS REUNIDAS SÃO JORGE - IRSJ, a
qual é titular do domínio de diversas unidades do condomínio exequente,
locadas a terceiros.
O condomínio agravado, ainda antes da citação da executada,
noticiou nos autos que os alugueres e acessórios da locação referentes às
unidades 2101 a 2108 eram pagos, por meio de cheque a ora agravante
NORT PACIFIC, pessoa diversa da que consta na matrícula imobiliária, o
que determinou o deferimento do pedido de depósito desses valores na
conta vinculada do Juízo, com apresentação do contrato de locação
respectivo.
O feito foi sobrestado, inclusive diante das tratativas de acordo
entre as partes, vindo aos autos pedido de emenda à inicial, requerendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137022-71.2020.8.26.0000 -Voto no 23.226
7
desconsideração da personalidade jurídica da executada com pedido de
arresto.
Não obstante a alegação de que a matéria exposta não foi
apreciada em primeiro grau, o que ensejaria supressão de instância, há de
se convir que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa deve ser objeto de incidente apartado, com regular contraditório, a
fim de se decidir sobre o seu deferimento, conforme preceitua o art. 134 do
Código de Processo Civil.
Demais disso, no caso presente, houve pedido de arresto de
numerário de propriedade da agravante, incluída posteriormente na
execução, sem que houvesse logrado excutir os bens da devedora
executada a INDÚSTRIAS REUNIDAS SÃO JORGE S/A, a qual, como se
viu, permaneceu no polo passivo da execução.
É certo que a parte agravada menciona que os locativos do
escritório locatário eram feitos para a NORTH PACIFIC, empresa que, a
seu ver, seria interposta, recebendo valores das unidades da executada
desde 2008.
Porém, assiste razão à agravante ao impugnar o deferimento
da personalidade jurídica da empresa executada, bem como o arresto no
rosto dos autos mencionados, pois que se deve procurar excutir os bens da
devedora, sabido que a penhora on line das contas bancárias resultou
infrutífera, além de que, deve a parte se valer do incidente específico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137022-71.2020.8.26.0000 -Voto no 23.226
8
Daí o provimento do recurso para reformar a decisão
hostilizada, devendo a execução prosseguir em face somente da
executada, possibilitando à agravada promover o devido incidente de
desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa executada,
quando então serão produzidas provas quanto à alegada confusão
patrimonial e desvio de finalidade da empresa executada.
Consequentemente, dá-se provimento ao recurso, nos moldes
acima fixados.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator